Tribunal: STF
Processo: Rcl 87564
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme asseverado no decisum, a conclusão da Justiça do Trabalho passa pela discussão acerca da validade da transação extrajudicial, inexistindo, portanto, aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado.



    2. In casu, o ajuizamento da reclamação constitucional com paradigma na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG) revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pela Justiça Trabalhista.



    3. Agravo regimental não provido.